Tribunal: TJES
Processo: 0024790-46.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024790-46.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE LUIS SOUZA CARDOSO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. ATRASO DA ENTREGA DE IMÓVEL NÃO CONFIGURA. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ALUGUEIS, RECEBIMENTO DE JUROS DE OBRA E ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A apelada não logrou êxito em demonstrar a ausência de hipossuficiência do apelante, que adquiriu o imóvel objeto da ação por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, destinado às pessoas de baixa renda. A CTPS anexada comprova que o último vínculo laborativo formal do apelante terminou em junho de 2023 e tinha remuneração pouco superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais), o que justifica a manutenção da gratuidade da justiça.

2. É cediço que
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
(AgInt no REsp n. 2.101.073/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024).

3. O prazo de vinte e oito meses para entrega do imóvel deve ser contado a partir da data do contrato particular de promessa de compra e venda (05/09//2013), recaindo sobre o dia 05/01/2016, que acrescidos de cento e oitenta dias do prazo de tolerância finaliza em 03/07/2016.

4. O termo de autorização de posse, com recebimento das chaves, foi assinado pelo apelante em 29/01/2016, motivo pelo qual sequer houve atraso na entrega, não fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais, alugueis, encargos moratórios e recebimento de juros de obra na forma como pretendida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0024790-46.2016.8.08.0048

Apelante:
André Luis Souza Cardoso

Apelada:
MRV Engenharia e Participações S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por André Luis Souza Cardoso contra a sentença de fls. 270/275, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a apelada (i) a restituir do valor pago a título de assessoria imobiliária (SATI) e taxa de administração; (ii) ao pagamento de multa moratória; e (iii) a restituir os valores relativos aos juros de obra exigidos após o dia 31/12/2015.

Nas razões recursais de fls. 284/301, o apelante alega em síntese que (a) firmou contrato com a apelada para aquisição de imóvel pelo programa Minha Casa Minha Vida em 05/09/2013, com previsão de entrega em 09/03/2015; (b) a efetiva entrega ocorreu apenas em 29/01/2016; (c) deve ser reconhecido o prazo para conclusão e entrega do empreendimento como aquele constante no contrato de compra e venda (09/09/2014); (d) a contagem automática do prazo de tolerância de cento e oitenta dias é descabida; (e) a multa moratória de 2% (dois por cento) e os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês devem ser aplicados; (f) a cobrança de juros de obra é ilegal; (g) os valores gastos com alugueis de outra residência devem ser restituídos; (h) o dano moral restou configurado; e (i) a sentença deve ser reformada para julgar o pedido totalmente procedente.

Contrarrazões apresentadas às fls. 313/327.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

O art. 98 do CPC preceitua que
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Sabe-se também que
“O critério jurídico para avaliação de concessão do benefício da gratuidade de justiça se perfaz com a análise de elementos dos autos, considerando que o magistrado pode analisar a real condição econômico-financeira do requerente. Verificar se a parte é realmente hipossuficiente de modo a obter tal benefício não limita o magistrado a averiguar apenas a renda da parte solicitante da benesse”
(AgInt no AREsp 1022432/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

A apelada não logrou êxito em demonstrar a ausência de hipossuficiência do apelante, que adquiriu o imóvel objeto da ação por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, destinado às pessoas de baixa renda.

O documento de id. 5699431 comprova que o último vínculo laborativo formal do apelante terminou em junho de 2023 e tinha remuneração de R$ 2.349,97 (dois mil trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), o que justifica a manutenção da gratuidade da justiça.

Diante do exposto, rejeito a impugnação à gratuidade da justiça.

Mérito

É cediço que
“No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”
(AgInt no REsp n. 2.101.073/TO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024).

Em sintonia:

“Está sedimentado nesta Corte Superior o entendimento de que é ‘válida [em contratos de promessa de compra e venda de imóvel] a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos’ (AgInt no AREsp 1.957.756/RO, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022)”. (AgInt no AREsp n. 1.253.328/AM, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024.)

“É válida a cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior.” (AgInt no AREsp n. 1.957.756/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 5/4/2022.)

Verifico no caso em apreço que a cláusula cinco do contrato previu a entrega das chaves ocorreria no prazo de 28 (vinte e oito) meses após o registro do contrato de financiamento firmado entre a promitente vendedora e o agente financeiro no Cartório de Registro de Imóveis (fls. 48/51).

O contrato em questão foi celebrado sem que houvesse contrato de financiamento da MRV com instituição financeira, o que a jurisprudência considera abusivo:

“Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.” (REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Nesse viés, o prazo de vinte e oito meses para entrega do imóvel deve ser contado a partir da data do contrato particular de promessa de compra e venda (05/09//2013 - fl. 49), recaindo sobre o dia 05/01/2016, que acrescidos de cento e oitenta dias do prazo de tolerância finaliza em 03/07/2016.

O documento de fl. 61 aponta que o termo de autorização de posse, com recebimento das chaves, foi assinado pelo apelante em 29/01/2016, motivo pelo qual sequer houve atraso na entrega, não fazendo jus ao recebimento de indenização por danos morais, alugueis, encargos moratórios e recebimento de juros de obra na forma como pretendida.

Registro que, apesar do entendimento correto do Magistrado de origem, a sentença apontou data equivocada da celebração do contrato de promessa de compra e venda, mas, ante a ausência de recurso da construtora, é inviável afastar as condenações sofridas à luz a vedação da
reformatio in pejus
.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
nego a ele provimento
, mantendo integralmente a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28/06/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.